Tribunal: STF
Processo: MS 39424
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Oposição de embargos visando a rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão embargado. 4. Impetração contra ato do Plenário desta Corte (ARE 1.423.125). 5. Ausência de ilegalidade ou teratologia. 6. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Recurso manifestamente protelatório. 8. Embargos de declaração rejeitados.